Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. apelação. Roubo simples. Grave ameaça configurada. Impossibilidade de desclassificação para furto. Redução da pena. Não cabimento. Reincidência. regime mais gravoso. Gratuidade. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da conduta tipificada no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar a possibilidade de (i) desclassificação da conduta para furto; (ii) redução da pena (iii) fixação do regime aberto; e (iv) concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado o emprego de grave ameaça, circunstância elementar do crime de roubo, é incabível a desclassificação para o crime de furto.
4. Sendo o réu reincidente, são incabíveis regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a sua suspensão.
5. Compete ao Juízo da Execução apreciar o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 26 desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, 155 e 157 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930355, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1965493, 0722520-80.2024.8.07.0007, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1775192, Rel. Des. Waldir Leôncio, Lopes, Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1978334, 0701868-48.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.